Tribunal: STF
Processo: ARE 1549762
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — TJMT, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 22).  



    Aduz o recorrente que não incide no caso dos autos a Súmula 279/STF, pois:



    O que se discute no recurso extraordinário é tão somente a tese jurídica acerca da possibilidade ou não de o Poder Judiciário determinar o pagamento de vantagem pecuniária a servidores públicos sem expressa previsão legal, sob o fundamento de isonomia ou dignidade da pessoa humana (doc. 23, pp. 5-6 — grifos no original).



    Diz, também, que:



    a questão controvertida não é a interpretação da lei local, mas se o Poder Judiciário pode determinar o pagamento de vantagem pecuniária a servidores públicos sem expressa previsão legal, em manifesta afronta ao princípio da legalidade e da separação de poderes (doc. 23, p. 4).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TJMT, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei estadual n. 7.554/2001; e Decretos estaduais n. 1.331/2022, 1.332/2022 e 1.333/2022), nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 22).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator